Tribunal: TJDFT
Processo: 0036855-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0036855-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICE FREITAS ANDRADE APELADO: SINGAPORE AIRLINES LIMITED, TAM S/A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por IDALICE FREITAS ANDRADE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em ação de reparação por danos morais movida em desfavor de SINGAPORE AIRLINES LIMITED e TAM S/A., julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (ID 53561766), a autora apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, veja-se que na instância de origem, a própria não pleiteou o benefício de gratuidade de justiça e promoveu o recolhimento das custas iniciais, do preparo da primeira apelação e do recurso especial (IDs 3995121, 3995198, 5700119), comportamento contraditório que ilide, a priori, a presunção de hipossuficiência ora afirmada na apelação. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Nesse aspecto, a autora apelante não aduz superveniente modificação e piora da situação econômica que a impossibilite, doravante, de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios aptos a evidenciar nova situação fática que legitime a concessão do benefício, visto que a condição de aposentada desde 23/09/2016 é anterior ao ajuizamento da ação em 12/12/2016. Ademais, além de ausente declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 3995118 e 53561767). Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a autora apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator